Tribunal: TJSP
Processo: 2054360-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054360-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
NATAN LUIS ASSIS DA COSTA e Impetrante TAIS VENANCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
2
VOTO No 14.204 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2054360-50.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal 1500015-66.2020.8.26.0559
Impetrante: TAIS VENANCIO DA SILVA
Paciente:
NATAN LUIZ ASSIS DA COSTA
A advogada Taís Venâncio da Silva impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de NATAN LUIZ
ASSIS DA COSTA, que se encontra preso preventivamente por
suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Alega,
em
síntese,
estar
sofrendo
constrangimento ilegal, por ato do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto, que suspendeu a audiência de
instrução, debates e julgamento, anteriormente designada para o dia
18 de março de 2020, nos termos do provimento CSM no 2.545/2020.
Afirma, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão
preventiva. Requer, assim, a expedição de alvará de soltura.
O pedido liminar foi apreciado e indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
3
pelo E. Des. Euvaldo Chaib, durante o plantão judiciário do dia
24/03/2020 (fls. 152/153) e foram juntadas aos autos as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 157/158).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 163/167).
É O RELATÓRIO.
A ordem comporta parcial conhecimento.
Quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão
cautelar, trata-se de mera reiteração.
O paciente e a causa de pedir são idênticos aos
do habeas corpus no 2000215-44.2020.8.26.0000, que recebeu o voto no
13.537 desta relatoria, julgado virtualmente em 03 de fevereiro de 2020,
abordando em seu todo o tema aqui suscitado.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem a inclusão de qualquer fato novo"
(Habeas Corpus no 305.540, j. em 17/06/1997, Rel. San

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
4
Juan França, 14a Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de
pedidos que contenham as mesmas razões e deduzam
os mesmos fundamentos, sem nenhuma inovação.
Habeas corpus não conhecido" (HC no 76284/MG, j.
em 31/03/1998, Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma,
Publicação: DJ DATA-22/05/98 PP-00003 EMENT
VOL-01911-01 PP-00204).
Tratando-se, portanto, de mera reiteração de
pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu conhecimento.
No mais, quanto à alegação de constrangimento
ilegal, ante a suspensão da audiência designada para o dia 18 de março
de 2020, o pedido não merece prosperar.
Consta
das
informações
da
autoridade
apontada como coatora que, diante da pandemia do novo coronavírus,
a audiência foi suspensa até o dia 30 de abril, nos termos do
Provimento CSM no 2545/2020 (fls. 157/158).
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
5
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por sua vez, o Provimento CSM no 2545/2020
determinou a suspensão dos prazos processuais e audiências, nos
seguintes termos:
“CONSIDERANDO
a
intenção
de
impedir
o
alastramento da pandemia na sociedade, especialmente
dentro
dos
estabelecimentos
prisionais,
cuja
aglomeração é inevitável e prejudicial à saúde, de modo
geral;
CONSIDERANDO que eventual excesso de prazo nas
decisões judiciais ou a não realização de determinados
atos judiciais se justificam pela excepcionalidade da
situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e
dos próprios cidadãos individualmente considerados,
inclusive os encarcerados;
CONSIDERANDO
que
a
própria
Secretaria
de
Administração Penitenciária entende recomendável
evitar a apresentação de presos, sob pena de
agravamento do risco de contaminação da população
carcerária, de gravíssimas consequências;
(...)
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos processuais, o
atendimento ao público, as audiências (exceto as de
custódia e as de apresentação, ao juiz, de adolescente
em conflito com a lei apreendido e representado) e as
sessões do Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de 30
(trinta) dias, mantidas as atividades internas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
6
unidades judiciais e administrativas, iniciando-se tal
prazo de suspensão a partir de 16 de março de 2020,
inclusive.” g.n. [sic]
Trata-se de uma situação atípica, devidamente
justificada tendo em vista a situação vivenciada nos dias atuais, não
havendo que se falar em excesso de prazo ou ilegal constrangimento.
Além disso, como bem ponderou o ilustre
Preopinante “importante destacar que o plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 3476, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.” [sic] (fls. 166/167)
Registre-se que, no caso dos autos, o paciente
não demonstrou se enquadrar nos grupos de risco indicados pela
Organização Mundial de Saúde, tampouco apresentar comorbidades
que o tornem especialmente suscetível à doença Covid-19, conforme a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I.
Nesse sentido:
“Por fim, no que tange ao pedido, cujo fundamento é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
7
pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação
da alegada enfermidade do paciente, apenas a juntada
de receitas médicas, o que não se revela suficiente para
a demonstração do quadro que se pretende evidenciar.
Ademais, vale mencionar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita
pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. É
de relevo mencionar, também, que o Poder Público não
se quedou inerte diante da situação. O Conselho
Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62,
que adotou medidas preventivas contra a propagação da
infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O
Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também
publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando
uma série de medidas para o enfrentamento da situação
emergencial. Entendo, portanto, não ser o caso de
superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. Ante o exposto, com fundamento no
art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (STJ;
Habeas Corpus no 569.650-RJ; rel. Antônio Saldanha
Palheiro; Decisão Monocrática j. 30/03/2020) g.n.
Portanto, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante
do
exposto,
CONHECE-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054360-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.204
8
PARCIALMENTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGA-SE A
ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator